Tribunal: TJSP
Processo: 1005508-05.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – Intimação da Apelante para o recolhimento do preparo – Certificação nos autos do decurso do prazo legal sem o efetivo recolhimento do preparo – Deserção caracterizada, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC - Recurso não conhecido.